Tribunal: TJMT
Processo: 1011520-70.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011520-70.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANOELA DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 039.908.485-18 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0016-08 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto Relator Dr. Luis Bortolussi 1o vogal Dr. Walter Pereira de Souza 2o vogal

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. RECURSO:
1011520-70.2022.8.11.0006.

RECORRENTE(S):
MANOELA DA SILVA FIGUEIREDO.

RECORRIDA(S):
BANCO PAN S.A.

RELATOR
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
25/04/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DA RECLAMANTE – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DOS CONTRATOS COM ASSINATURA POR
BIOMETRIA FACIAL
– IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no
id.
203484162, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão contida na inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminar
:
Incompetência absoluta do Juizado Especial Cível – Necessidade de realização de perícia técnica;

2)
Preliminar:
Cerceamento de defesa - Solicitação de perícia técnica na impugnação à contestação;

3) A inexistência do débito - Cometimento de ato ilícito pelo recorrido;

4) A existência de dano material - Repetição de indébito;

5) A ocorrência de dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Apresentadas as contrarrazões, em sede preliminar, o recorrido alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça tais fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular e pedindo condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, visto que as razões recursais da reclamante não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante teve valores descontados indevidamente de seu benefício assistencial pela reclamada, referentes a empréstimo consignado de
R$ 4.165,19 (quatro mil e cento e sessenta e cinco reais e dezenove centavos)
, que alega desconhecer, afirmando, ainda, não ter usufruído da referida quantia.

Contudo, compulsando os autos, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

In casu,
a reclamada, em sede de contestação
(ids. 203477549 e 203484150),

anexou aos autos cópia do contrato, contendo assinatura por biometria facial em nome da parte autora,
o qual foi impugnado especificamente pela reclamante no id. 203484153, afirmando que jamais contratou o empréstimo do banco réu, “muito menos realizou biometria para validar tal ato”.

No caso,

somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise é feita por métodos e equipamentos adequados
.

Ressalte-se que a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe, em prol da composição do litígio, sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, àqueles regentes dos Juizados Especiais.

Logo,
ante a semelhança fotográfica existente entre a assinatura via biometria facial firmada no contrato com a reclamada e a constante nos documentos que instruíram a inicial, tenho que imprescindível a realização de perícia técnica para a efetiva averiguação da autenticidade da assinatura
, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO –
CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RECONHECIDA
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1007986-30.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)
(grifei)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Ademais, não merece acolhimento o pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
acolher a preliminar
arguida, a fim de reconhecer
a incompetência do Juizado Especial Cível, ante a necessidade de realização de perícia técnica, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.
Revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024